Tribunal: STF
Processo: RE 241377
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensionista de servidor público. Emenda à Constituição do Estado do Ceará nº 21/95. Redução dos proventos. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que a Emenda à Constituição do Estado do Ceará nº 21/95 não poderia ter sido utilizada como fundamento para a redução dos proventos de pensionistas do Estado.



    2. Controvérsia que deve ser dirimida segundo a redação da Constituição Federal então em vigor.



    3. Agravo regimental não provido.